Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701545-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO NERY PASSOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DESPACHO Vistos etc. Ao analisar detidamente os autos de origem no 0738703-70.2022.8.07.0016 (réplica ID. 136727487), foi possível observar que o procedimento cirúrgico foi autorizado pelo agravado em 13/09/2022. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o agravante informar se ainda permanece o interesse recursal. Brasília, 19 de setembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito